Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. OCUPAÇÃO. MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. POSSE. AUSÊNCIA.
1. A vedação imposta pelo art. 456 do CPC é atinente à oitiva de testemunha na presença de outra testemunha, inexistindo amparo legal para a decretação de nulidade da produção da prova testemunhal fundada na comunicação entre as testemunhas anterior à audiência.
2. O juiz, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para valorá-la a fim de formar seu convencimento, confrontando as provas produzidas com os fatos narrados nos autos, certo de que supostas incoerências deveriam ser suscitadas em momento oportuno, se a parte interessada compreendia relevante para a elucidação dos fatos.
3. A doutrina leciona que a usucapião extraordinária constitui a figura básica das demais modalidades de prescrição aquisitiva, onde apenas são exigidos dois requisitos essenciais para a sua configuração: posse e tempo.
4. Amoldando-se o caso ao instituto do comodato verbal, restou caracterizada a precariedade da ocupação, resultante da mera permissão e tolerância do proprietário, a qual não induz posse (art. 1.208 do Código Civil).
5. Não preenchidos os requisitos legais para a configuração da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido autoral.
6. Apelação conhecida e não provida.